Tribunal: TJSP
Processo: 1003168-60.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Despesa com registro do contrato.

É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se,

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Despesa com registro do contrato.

É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003168-60.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANTONIO
MORAES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003168-60.2018.8.26.0196 -Voto no 45220
2
Voto n°: 45220
Apel. n°: 1003168-60.2018.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APDO. : ANTONIO MORAES DE SOUZA (justiça gratuita)
Ação revisional Cédula de crédito bancário Despesa com
registro do contrato.
É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária
em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de cédula de crédito bancário no
317920650.
Aduz a ré, em suma, que não é ilegal, nem abusiva a
cobrança da despesa com registro de contrato.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
No tocante às tarifas e despesas administrativas, a ré foi
condenada a devolver, de forma simples, a quantia cobrada a título de despesa
com registro do contrato, de R$112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
29.04.2016.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003168-60.2018.8.26.0196 -Voto no 45220
3
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.1
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
1 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003168-60.2018.8.26.0196 -Voto no 45220
4
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.2
Cabíveis as seguintes considerações.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
2 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003168-60.2018.8.26.0196 -Voto no 45220
5
que, por si só, não lhe retira a validade.
No caso, é de se observar que o autor não negou a
prestação de tal serviço, tendo apenas argumentado que o dever de arcar com o
custo respectivo era da ré, sob o argumento de abusividade da cláusula
contratual.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que o valor
cobrado por tal despesa não se revela abusivo, coadunando-se com o praticado
no mercado financeiro.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), ressalvada a gratuidade processual
concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator